Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721784-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: LEILA CARVALHO RIBEIRO DE BRITO, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ferragens Pinheiro Ltda. em face da r. decisão (ID 27094237) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Agravante em desfavor de Leila Carvalho Ribeiro de Brito e Luiz Pereira de Brito Neto, indeferiu os pedidos de realização de avaliação do imóvel situado no Lote 27, Trecho 1, Conjunto 3, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF e de que “seja expedida a determinação judicial de posse em favor da ora Requerente, a fim de realizar a averbação na matrícula” do mesmo imóvel (ID 94177883 - pág. 7, na origem), e desconstituiu “a penhora de direitos possessórios dos dois imóveis, a saber: R. 4 Chácara 291, Lote 1, Residencial Flores de Maio, Setor Vicente Pires/DF, vinculado à executada Leila; e Quadra 1 Conjunto 3, lote 27, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, CEP:72005-098, vinculado ao executado Luiz” (ID 27094237). Nas razões recursais (ID 27095324), a Agravante alega, em resumo, que “O objetivo do recurso em tela é comprovar a posse indireta do imóvel pelo Requerido, por meio de documentos cabais, todavia o juízo de origem indeferiu o pleito da Requerente para oficiar à RFB, a fim de demonstrar o Instrumento de Cessão de Direitos indicados na Ficha Cadastral do Imóvel, bem como eventuais documentos que foram entregues pelo Requerido no ato do registro” (ID 27095324 - pág. 12). Aduz que “percebe-se ter havido nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens do devedor, mostrando-se imprescindível oficiar a Receita Federal, a fim de demonstrar quais são os documentos que foram protocolados que resultaram no cadastro do Requerido como proprietário do bem” (ID 27095324 - pág. 16). Sustenta que “O indeferimento sumário de ofício à Receita Federal irá promover o cerceamento de defesa, bem como infringir o princípio da cooperação do judiciário, visto que há indícios que o imóvel é pertencente ao Requerido Luiz, todavia os documentos que foram protocolados no ato de Registro do IPTU junto à Receita Federal e Secretaria de Fazenda do DF, são imprescindíveis para comprovar a posse indireta do imóvel” (ID 27095324 - pág. 20). Ao final, requer “o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para oficiar à Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de demonstrar o teor dos documentos que o Requerido protocolou para se cadastrar como proprietário do imóvel situado à Setor Habitacional Quadra 1 Conjunto 3, lote 27, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, CEP:72005-098 Quadra 1 Conjunto 3, lote 27, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, CEP:72005-098, Condomínio Jardim das Hortências, nos termos do Decreto no 28.445 do Distrito Federal.” (ID 27095324 - pág. 24-25). O recurso, porém, não merece ser conhecido. De fato, da atenta análise dos autos, constato que o pedido da Agravante visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não se admite. Em verdade, compulsando os autos do processo de referência, verifica-se que, em 28/4/2021, a ora Recorrente apresentou petição, na qual requereu “que seja oficiada à Receita Federal, a fim desta demonstrar o Contrato de Cessão de Direitos que fora fornecido a esta no dia 25/01/2019 pelo requerido Luiz Pereira, a fim de registrar o IPTU na inscrição sob o n. 5194569X.” (ID 90096116 - pág. 4, na origem). Esse pedido foi indeferido pelo d. magistrado a quo em decisão prolatada em 4/5/2021 (ID 90600617, na origem). Em nova petição (ID 94177883, na origem), com data de 9/6/2021, a ora Agravante não reiterou o pedido anterior de envio de ofício à Receita Federal, tendo deduzido outros pleitos, in verbis: “A) Que seja realizada a avaliação do terreno do imóvel; B) Que seja expedida a determinação judicial de posse em favor da ora Requerente, a fim de realizar a averbação na matrícula do imóvel n. 98.227.” (ID 94177883 - pág. 7, na origem). Sobreveio, então, a r. decisão agravada, proferida em 10/6/2021, na qual o d. Juízo de origem assim se manifestou: “indefiro o pedido de ID 94177883 e desconstituo a penhora de direitos possessórios dos dois imóveis, a saber: R. 4 Chácara 291, Lote 1, Residencial Flores de Maio, Setor Vicente Pires/DF, vinculado à executada Leila; e Quadra 1 Conjunto 3, lote 27, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, CEP:72005-098, vinculado ao executado Luiz.” (ID 94231305, na origem). Ocorre que, da leitura das razões recursais e do pedido declinados pela Recorrente no presente Agravo de Instrumento (ID 27095324), resta claro que ela se insurge contra o indeferimento pelo d. magistrado a quo do pleito de envio de ofício à Receita Federal e, não, dos pleitos deduzidos na petição de ID 94177883 dos autos originários, objetivando que esta instância recursal dê provimento ao recurso, “para oficiar à Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de demonstrar o teor dos documentos que o Requerido protocolou para se cadastrar como proprietário do imóvel situado à Setor Habitacional Quadra 1 Conjunto 3, lote 27, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, CEP:72005-098 Quadra 1 Conjunto 3, lote 27, Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, CEP:72005-098, Condomínio Jardim das Hortências, nos termos do Decreto no 28.445 do Distrito Federal.” (ID 27095324 - pág. 24-25). Todavia, como já esclarecido, a r. decisão que indeferiu esse pedido foi prolatada em 4/5/2021 (ID 90600617, na origem) e, posteriormente, não houve a reiteração do pleito na origem pela ora Recorrente, de modo que o nobre Juízo sequer tratou acerca dessa questão na r. decisão agravada (ID 94231305, na origem). Dessa forma, constata-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em momento anterior, não tendo havido a interposição de recurso pela ora Recorrente naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível, por se tratar de cumprimento de sentença (inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ademais, constato que, uma vez que a Recorrente utilizou-se do presente Agravo de Instrumento para impugnar decisão pretérita, não houve observância ao princípio da dialeticidade recursal, não tendo a Agravante impugnado especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, a qual, reitero, não tratou acerca da expedição de ofício à Receita Federal, o que também enseja o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível e não ter impugnado especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator